Tribunal: STF
Processo: RE 78031
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
1. TROCA DE UMA FAZENDA POR OUTRA. SE UM DOS CONTRATANTES VENDEU AS
TERRAS QUE LHE FORAM TRANSFERIDAS NA TROCA, NÃO TEM LEGITIMO
INTERESSE ECONOMICO PARA POSTULAR O ANULAMENTO DESSE NEGÓCIO
ALEGANDO QUE TAIS TERRAS NÃO PERTENCIAM AO OUTRO CONTRATANTE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM VULNERAÇÃO DO DIREITO FEDERAL,
COMO PREVISTO NO ART. 119 III, A, DA CONSTITUIÇÃO. CASO EM QUE O
RECORRENTE NÃO INDICA A NORMA OFENDIDA. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO
NO PORMENOR. PETIÇÃO OMIESA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA PRETORIANA, ART.
119, III, D, DA CONSTITUIÇÃO. SE NÃO SE ACHA DEMONSTRADA TAL
DISCORDANCIA, DITO RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO.